Tribunal: TJSP
Processo: 1003946-71.2018.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Complementação de Benefício/Ferroviário
Órgão julgador: Leonel Costa
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
ÇÃO DE PENSÃO - Ação ajuizada por aposentado da extinta
FEPASA.
Pretensão voltada à extensão dos reajustes salariais do IPC de 84,32% para o mês de março/1990 e 44,80% para o mês de abril/1990 - Acordo Coletivo que previa reajustes em conformidade com a Lei 7.788/89, revogada pela Lei 8.030/90.
PRESCRIÇÃO - Prescrição do fundo de direito afastada – Aplicação da Súmula 85 do STJ.
OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRARIEDADE – INOCORRÊNCIA – Decisão combatida que não apresenta omissão, contradição ou obscuridade para o acolhimento dos embargos – Propósito de modificação do decisório – Inviabilidade – Desnecessidade de manifestação expressa à lei ou dispositivos constitucionais nos fundamentos do acórdão a viabilizar a interposição de recurso aos Tribunais Superiores – Decisão deve conter fundamentos jurídicos em que se fundamenta – Prescindível a menção de dispositivos legais.
Sentença mantida. Embargos rejeitados.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 1003946-71.2018.8.26.0053; Relator (a): Leonel Costa; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 13a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 27/01/2020; Data de Registro: 27/01/2020)

Classe/Assunto:

Embargos de Declaração Cível / Complementação de Benefício/Ferroviário

Relator(a):

Leonel Costa

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

8a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

27/01/2020

Data de publicação:

27/01/2020

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO - AÇÃO ORDINÁRIA - COMPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO - Ação ajuizada por aposentado da extinta
FEPASA.
Pretensão voltada à extensão dos reajustes salariais do IPC de 84,32% para o mês de março/1990 e 44,80% para o mês de abril/1990 - Acordo Coletivo que previa reajustes em conformidade com a Lei 7.788/89, revogada pela Lei 8.030/90.
PRESCRIÇÃO - Prescrição do fundo

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO - AÇÃO ORDINÁRIA - COMPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO - Ação ajuizada por aposentado da extinta
FEPASA.
Pretensão voltada à extensão dos reajustes salariais do IPC de 84,32% para o mês de março/1990 e 44,80% para o mês de abril/1990 - Acordo Coletivo que previa reajustes em conformidade com a Lei 7.788/89, revogada pela Lei 8.030/90.
PRESCRIÇÃO - Prescrição do fundo de direito afastada – Aplicação da Súmula 85 do STJ.
OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRARIEDADE – INOCORRÊNCIA – Decisão combatida que não apresenta omissão, contradição ou obscuridade para o acolhimento dos embargos – Propósito de modificação do decisório – Inviabilidade – Desnecessidade de manifestação expressa à lei ou dispositivos constitucionais nos fundamentos do acórdão a viabilizar a interposição de recurso aos Tribunais Superiores – Decisão deve conter fundamentos jurídicos em que se fundamenta – Prescindível a menção de dispositivos legais.
Sentença mantida. Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000029579
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1003946-71.2018.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
ANTONIO RAMOS DE PONTES (JUSTIÇA GRATUITA), é embargado ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores BANDEIRA LINS E
ANTONIO CELSO FARIA.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
LEONEL COSTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003946-71.2018.8.26.0053/50000 -Voto no
2
PROCESSO ELETRÔNICO APELAÇÃO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO:
1003946-71.2018.8.26.0053/50000
EMBARGANTE:
ANTONIO RAMOS DE PONTES
EMBARGADO:
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Juiz 1a Instância: Alberto Alonso Munoz
VOTO 32397
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
APELAÇÃO - AÇÃO
ORDINÁRIA - COMPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO - Ação
ajuizada por aposentado da extinta
FEPASA.
Pretensão voltada à extensão dos reajustes salariais do IPC de
84,32% para o mês de março/1990 e 44,80% para o mês de
abril/1990
-
Acordo Coletivo que previa reajustes em
conformidade com a Lei 7.788/89, revogada pela Lei 8.030/90.
PRESCRIÇÃO - Prescrição do fundo de direito afastada

Aplicação da Súmula 85 do STJ.
OMISSÃO,
OBSCURIDADE
E
CONTRARIEDADE

INOCORRÊNCIA
Decisão combatida que não apresenta
omissão, contradição ou obscuridade para o acolhimento dos
embargos Propósito de modificação do decisório Inviabilidade
Desnecessidade de manifestação expressa à lei ou dispositivos
constitucionais nos fundamentos do acórdão a viabilizar a
interposição de recurso aos Tribunais Superiores Decisão deve
conter fundamentos jurídicos em que se fundamenta Prescindível
a menção de dispositivos legais.
Sentença mantida. Embargos rejeitados.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração interpostos por ANTONIO RAMOS DE
PONTES, contra o v. acórdão de fls. 312/322, que negou provimento ao recurso
interposto pelo ora Embargante, julgando improcedente o pedido de pagamento das
diferenças de reajuste no benefício de complementação de pensão, com a aplicação
dos reajustes do IPC de 84,32% correspondente a março de 1990 e 44,80%
correspondente ao mês de abril de 1990.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003946-71.2018.8.26.0053/50000 -Voto no
3
Aponta o Embargante omissão no julgado, alegando que o v. acórdão olvidou-
se de analisar a inaplicabilidade da Lei no 8.030, de 12 de abril de 1990. Ainda, aduz à
não observância do princípio da irredutibilidade de vencimentos. Requer, em tais
termos, o acolhimento dos embargos.
É o relato do necessário.
Voto.
Concretamente, os embargos de declaração opostos não se vinculam a
nenhuma das hipóteses de cabimento previstas no art. 1022 do CPC/15, não ocorrendo
omissão, obscuridade ou contradição de ponto ou questão, nem erro material a ser
corrigido.
Com efeito, descabe o manejo dos embargos de declaração com efeitos
infringentes ou de inconformismo, veiculando pretensão de rediscussão das questões
resolvidas no v. acórdão.
Nesse sentido, julgados do Egrégio Superior Tribunal de Justiça:
EDcl no REsp 954694 / SP
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL
2007/0112067-2
Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES
T2 - SEGUNDA TURMA
Data do Julgamento: 23/03/2010
Data da Publicação/Fonte: DJe 12/04/2010
Ementa
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE
QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 535 DO CPC. REDISCUSSÃO DE
QUESTÕES
JÁ
RESOLVIDAS
NA
DECISÃO
EMBARGADA.
MERO
INCONFORMISMO. INOVAÇÃO NA VIA DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS.
IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA
DAS SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF POR ANALOGIA. EMBARGOS
REJEITADOS.
1. Revelam-se improcedentes os embargos declaratórios em que as
questões levantadas não configuram as hipóteses de cabimento do
recurso omissão, contradição ou obscuridade , delineadas no art. 535
do CPC.
2. A rediscussão, via embargos de declaração, de questões de mérito já
resolvidas configura pedido de alteração do resultado do decisum,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003946-71.2018.8.26.0053/50000 -Voto no
4
traduzindo mero inconformismo com o teor da decisão embargada.
Nesses casos, a jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido
de que os embargos não merecem prosperar.
3. Ademais, não cabe inovação em sede de embargos de declaração,
com o propósito de provocar apreciação do Superior Tribunal de Justiça
de questões não levantadas no recurso especial.
4. Ausente o indispensável prequestionamento, aplica-se o teor das
Súmulas 282 e 356 da Corte Suprema.
5. Embargos de declaração rejeitados.
“Os embargos de declaração só podem ter efeitos modificativos se a alteração
do acórdão é consequência necessária do julgamento que supre a omissão ou expunge
a contradição. Embargos de Declaração não conhecidos.” (Embargos de Declaração em
Recurso Especial 15.569 DF (91 20959-7), Ministro. Ari Pargendler, julgados em
08.08.1996)
O v. acórdão proferido apreciou as questões submetidas a julgamento, ainda
que não tenha feito referência expressa a algum determinado dispositivo legal, o que é
prescindível, pois ao órgão julgador não cabe examinar todas as normas citadas bem
como todos os argumentos invocados, podendo ser analisado o conjunto probatório
como um todo.
Nesse sentido:
“Esta Egrégia Corte não responde a questionário e não é obrigada a
examinar todas as normas legais citadas e todos os argumentos
utilizados pelas partes, e sim somente aqueles que julgar pertinentes
para lastrear a decisão." (STJ 1a T Emb. Decl. Rel. Min. Garcia Vieira
j. 15.02.93 RSTJ 47/596)
"Não está o Juiz obrigado a julgar a questão posta de acordo com o
pleiteado pelas partes, mas sim com o seu livre convencimento (art. 131
do CPC) para tanto, vale se do exame dos fatos e dos aspectos
pertinentes ao tema, das provas produzidas e da doutrina e da
jurisprudência que reputar aplicáveis ao caso concreto." (TRF 5a R. 3a
T. Emb. Decl, 97.05.03963 1 PB Rel. Germana Moraes j. 04.09.97
RT 752/397)"

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003946-71.2018.8.26.0053/50000 -Voto no
5
Sobre o pré-questionamento viabilizador de Instância Superior, já decidiu o
Tribunal Regional do Trabalho da 3a Região, conforme ementa que segue:
“Não cabe ao Juiz decidir, de forma a atender o pré-questionamento,
no interesse da parte que vai recorrer. Sua função está na efetiva
prestação jurisdicional a qual está obrigado, devendo fazê-la de acordo
com a lei, e não com a vontade da parte. (TRT 3a R. 3a T. E.D.
41.292/96 - Ap. 01610/96
Rel. Antonio A. da Silva
DJMG
19.11.96)”
A Corte Especial do STJ já se pronunciou que não são necessárias expressas
manifestações dos textos de lei que fundamenta o acórdão embargado, na linha de que
a violação da norma legal ou dissídio, não requer, necessariamente, a menção do
dispositivo pelo Tribunal de origem, é o chamado pré-questionamento explícito (cf.
EREsp no 181.682/PE, 144.844/RS e 155.321/SP).
Ainda que assim não fosse, o C. Superior Tribunal de Justiça, em julgado
recente, manteve o entendimento de que é possível o prequestionamento implícito, o
qual não colide com a nova sistemática do Novo Código de Processo Civil:

EDcl nos EDcl no REsp 1457131 / PE
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
RECURSO ESPECIAL 2014/0125717-5
Relator Ministro JORGE MUSSI
STJ - T5 - QUINTA TURMA
Data do Julgamento: 22/11/2016
Data da Publicação/Fonte: DJe 30/11/2016
Ementa
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS ACLARATÓRIOS EM RECURSO
ESPECIAL. POSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO COMO AGRAVO
REGIMENTAL.
PRINCÍPIOS
DA
FUNGIBILIDADE
E
DA
INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. TESE JURÍDICA QUE NÃO ATRAI
O ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO.
POSSIBILIDADE.
1. Visando os embargos de declaração ao reexame da decisão
monocrática, é possível, em atenção aos princípios da fungibilidade e
da instrumentalidade das formas, seu conhecimento como agravo
regimental, sendo submetido ao colegiado nos termos do artigo 259 do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003946-71.2018.8.26.0053/50000 -Voto no
6
Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça.
2. Tratando-se de tese jurídica que não demanda qualquer incursão no
contexto fático-probatório dos autos para a sua resolução, não há que
se falar no óbice da Súmula 7/STJ para o conhecimento do recurso
especial.
3. Ainda que a instância de origem não tenha feito menção expressa
aos dispositivos de lei tidos por violados no apelo nobre, é certo que o
objeto do recurso foi devidamente deliberado no acórdão recorrido,
circunstância que indica a devolutividade da matéria a esta Corte
Superior de Justiça, tendo em vista a ampla admissão do chamado
prequestionamento implícito.
Por fim, a decisão deverá conter fundamentos jurídicos e não a menção das leis
em que se fundamenta:
“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE
INDICAÇÃO DE QUALQUER DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 535 DO
CPC. FINALIDADE DE PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA OBJETO DE
POSSÍVEL RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REJEIÇÃO. PRECEDENTES DO
STJ.
(...)
Inocorrentes
as
hipóteses
de
omissão,
contradição,
obscuridade ou erro material, não há como prosperar o inconformismo,
cujo real objetivo é o pré-questionamento de dispositivos e princípios
constitucional que entende a embargante terem sido malferidos, o que
evidentemente escapa aos estreitos limites previstos pelo artigo 535 do
CPC aos embargos de declaração. 2. É entendimento pretoriano assente
o de que o Magistrado não está obrigado a responder a todos os
argumentos das partes, quando já tenha encontrado fundamentação
suficiente para dirimir a controvérsia sub judice, sem que isso
represente negativa de prestação jurisdicional. 3. Os embargos de
declaração têm como requisito de admissibilidade a indicação de algum
dos vícios previstos no art. 535 do CPC, constantes do decisum
embargado, não se prestando, portanto, ao rejulgamento da matéria
posta nos autos, tampouco ao mero pré-questionamento de dispositivos
constitucionais para a viabilização de eventual recurso extraordinário,
porquanto, visam, unicamente, completar a decisão quando presente
omissão de ponto fundamental, contradição entre a fundamentação e a
conclusão ou obscuridade nas razões desenvolvidas. 4. Impõe-se a
rejeição de embargos declaratórios que têm o único propósito de pré-
questionar a matéria objeto de recurso extraordinário a ser interposto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003946-71.2018.8.26.0053/50000 -Voto no
7
(Precedentes: EDcl no Resp. no 415.872/SC, Rel. Min. Castro Meira, DJ
de 24/10/2005; e EDcl no AgRg no AG no 630.190/MG, Primeira Turma,
Rel. Min. Francisco Falcão, DJ de 17/10/2005). 5. Embargos de
Declaração rejeitados. STJ EDRES 589.329/SC Primeira Seção Rel.
Min. LUIZ FUX j. 24.5.06 DJ 12.6.06, p. 421”.
Diz-se, portanto, prequestionada determinada matéria quando o acórdão tenha
se pronunciado sobre ela, sendo absolutamente desnecessária qualquer referência a
artigo de lei.
Confira-se, a propósito, ainda, NELSON e ROSA MARIA NERY, Código de
Processo Civil Comentado, RT., 10a ed., p. 931, LUIZ GUILHERME MARINONI e DANIEL
MITIDIERO, Código de Processo Civil, RT, 2008, pp. 556-557, THEOTÔNIO NEGRÃO e
JOSÉ ROBERTO FERREIRA GOUVÊA, Código de Processo Civil e legislação processual
em vigor, Saraiva, 40a ed., notas ao art. 321 do Regimento Interno do STF, p. 2.146.
Diante do exposto, rejeito os embargos.
Leonel Costa
Relator